Tribunal: STF
Processo: Rcl 86496
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. JBS S/A opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido no Processo n. 7005578- 30.2023.8.22.0000. 

Sustenta omissão quanto ao decidido no julgamento do  RE 1.490.708 (Tema 1367/RG) e quanto a existência de identidade de pedido e causa de pedir entre a presente reclamação e a Rcl 80.413. 

Afirma que a Rcl 80.413 trata da mesma matéria objeto desta Reclamação Constitucional, mesmas partes e mesmo processo judicial, devendo, por evidente risco de prolação de decisões contraditórias e da necessária proteção ao efetivo funcionamento do sistema jurídico, ser a presente ação extinta por litispendência. 

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeito modificativo, levando à improcedência ou ao não conhecimento do pedido veiculado na Reclamação em tela. 

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Assiste parcial razão ao embargante.

Embora não se verifique propriamente litispendência entre a presente reclamação e a Rcl 80.413, distribuída ao Min. Edson Fachin, visto que os atos decisórios apontados em uma e outra são diversos, fato é que a decisão de procedência proferida pelo Min. Edson Fachin, por meio da qual cassado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, importa em prejudicialidade da decisão de mérito proferida nestes autos, em que questionada, adicionalmente, decisão do Superior Tribunal de Justiça no exame de admissibilidade de recurso especial interposto no mesmo processo.

Não subsiste, portanto, o interesse de agir da parte reclamante.

3. Em face do exposto, acolho em parte os embargos de declaração e julgo extinta a presente reclamação por perda do objeto.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente